Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso está condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP), ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, de erro material.
2. Conforme a jurisprudência sedimentada do c. Superior Tribunal de Justiça, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada.
3. Rejeitada a queixa-crime, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência, bem como o pagamento de custas processuais, em favor do patrono do querelado, conforme o art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e analógica ao processo penal, a teor do art. 3o do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.